Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRETÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE INTERNAÇÃO DE PERÍODO DISTINTO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante contra Antônia Mendes Leal, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir do autor.
2. O Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender carecer ao autor a condição da ação interesse de agir, na medida em que possui título executivo formado no processo n. 0714396-86.2021.8.07.0016 apto a ser executado em face do Distrito Federal. Todavia, a sentença do processo n. 0714396-86.2021.8.07.0016 condenou o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da apelada perante o Hospital das Clínicas desde as 21h41min do dia 17/3/2021 até o cumprimento da decisão liminar, com a transferência da paciente para leito regulado, em 20/3/2021 às 17h10min. Por outro lado, a pretensão de cobrança deduzida na presente ação se refere ao período de internação inicial, compreendido entre 19h e 21h40min do dia 17/3/2021.
3. Se o objeto da presente ação de cobrança corresponde a período de internação da apelada em leito de UTI distinto daquele abrangido pelo título executivo constituído no processo n. 0714396-86.2021.8.07.0016, subsiste o interesse de agir na presente ação.
4. Ademais, se o autor/recorrente não foi parte no processo n. 0714396-86.2021.8.07.0016, mas apenas terceiro interessado, não há preclusão ou coisa julgada em seu desfavor a obstar o exercício da pretensão de cobrança complementar, conforme art. 506 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.